Tribunal: TJMMG
Processo: 1000003-50.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000003-50.2019.9.13.0001 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO HIERÁRQUICO APRESENTADO A TEMPO E MODO, OBSERVANDO O PRAZO LEGAL E A VIGÊNCIA DE FERIADO MUNICIPAL - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO REPRESENTADO PELA DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DO MILITAR POR INTEMPESTIVIDADE - OFENSA À AMPLA DEFESA - NULIDADE CONSTATADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Jorge Henrique Pereira, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Jorge Henrique Pereira, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.571/2014 - 37º BPM, para que haja a restituição dos pontos suprimidos de seus assentos funcionais, bem como das horas relativas à prestação de serviços com que foi sancionado. Consta dos autos que ao autor foi imputada a prática da transgressão disciplinar prevista no incisoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 XV do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), em razão de ter sido encontrado dormindo em serviço no dia 1º/01/2014, quando trabalhava em Nova Ponte/MG. O autor alega a existência de vícios no procedimento administrativo-disciplinar, como bem delimitado na sentença, argumentando que: - interpôs recurso hierárquico da decisão punitiva, do qual não se conheceu sob o fundamento da ausência de tempestividade; - o recurso era tempestivo, pois foi notificado da punição em 18/11/2014 e interpôs o recurso em 26/11/2014, no prazo previsto no art. 60 da Lei Estadual n. 14.310/2002, uma vez que o dia 20/11/2014 era o feriado da “Consciência Negra” no município de Uberaba/MG; - não houve o exame de corpo de delito no curso do auto de prisão em flagrante, contrariando o disposto no artigo 158 do CPP; - respondeu pelo mesmo fato na instância criminal, como réu no Processo n. 0000069- 23.2014.9.13.001, no qual foi absolvido com fulcro na alínea “b” do art. 439 do CPPM; - estava sob efeito de medicamentos, bem como submetido a carga excessiva de trabalho, como apurado no RIP n. 117.482/2015 - 37º BPM; - não houve prévia portaria da autoridade competente; - está em tratamento psiquiátrico e psicológico desde o ano de 2007, o que resultou na instauração de várias comunicações disciplinares em seu desfavor, notadamente por faltas ao serviço, apesar do amparo de atestados médicos, tendo atingido o conceito funcional “C” negativo; - a decisão do procedimento administrativodisciplinar é contrária à prova dos autos, e o ato punitivo não foi motivado. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, conforme ID 162450.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em sentença (ID 162465), cuja fundamentação merece transcrição, conforme segue abaixo, o MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª AJME abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que restou provada a ocorrência de um único vício no procedimento administrativo de origem: [...] O Autor foi notificado da decisão recursal do Comandante da 5ª RPM em 18/11/2014 - terça-feira. O Autor protocolizou o recurso hierárquico dirigido ao Comandante-Geral da PMMG em 26/11/2014 - quarta feira. A 5ª RPM, onde foi protocolizado o recurso hierárquico, é sediada em Uberaba/MG, cidade em que há o feriado municipal da “Consciência Negra” em 20/11/2014. Considerando o feriado municipal em questão, o protocolo do recurso hierárquico ocorreu no último dia útil do prazo previsto no artigo 60 da Lei Estadual nº 14.310/2002, ou seja, em 26/11/2014, portanto tempestivamente. Destarte, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular o processo administrativo de comunicação disciplinar a partir da decisão recursal do Comandante-Geral da PMMG, e por conseguinte anulo a punição de prestação de serviço e o decréscimo de 16 pontos do conceito funcional do autor, aplicada pelo Comandante do 37º BPM. A Administração Militar deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do Autor e conceder-lhe folga compensatória pela prestação de serviço punitiva efetivamente cumprida, no prazo de 06 (seis) meses, em dia escolhidos pelo Autor. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatíciosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do requerido, Estado de Minas Gerais, conforme ID 162457, em cujas razões afirma que foi observada a legislação aplicável à espécie, tanto para o prazo recursal quanto para o mérito da decisão aplicada pela autoridade competente, e que não cabe ao Judiciário apreciar o mérito da decisão administrativa. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, pugnando pelo não provimento do recurso, com a manutenção da sentença vergastada. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Jorge Henrique Pereira, visando à nulidade da punição aplicada a ele no Processo de Comunicação Disciplinar n. 101.571/2014 - 37º BPM, para que haja a restituição dos pontos suprimidos de seus assentos funcionais, bem como das horas relativas à prestação de serviços com que foi sancionado. Eminentes Juízes, a questão posta para análise é realmente simples, sem qualquer óbice ao seu deslinde. Inobstante a alegação do autor, apelado, acerca da existência de diversos vícios no procedimento administrativo impugnado, a resolução do problema reside em apenas um dosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fatos apontados na exordial, diga-se, cuja veracidade é incontestável. Em primeiro lugar, não procedem as alegações relativas a ausência do exame de corpo de delito no curso do auto de prisão em flagrante, uma vez que a matéria nada tem a ver com o objeto da presente ação. De igual modo, não há relação, aqui, entre a decisão havida na instância criminal e a decisão adotada na seara administrativa, o que acontece apenas quando a absolvição da esfera criminal ocorre em razão da inexistência do fato ou da negativa de autoria, sendo, nesse caso, independentes as instâncias, conforme a Súmula 18 do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao uso de medicamentos e ao trabalho excessivo, a afirmação não serve como elemento justificador, uma vez que não foi demonstrada a relação entre o fato transgressivo e as referidas causas de justificação. Também não pode o autor, apelado, afirmar que a decisão é contrária à prova dos autos e que não houve motivação na decisão punitiva, já que a prova nos mostra que o militar realmente foi encontrado dormindo em serviço, no dia 1º/01/2014, quando trabalhava em Nova Ponte/MG, e, assim, havia a adequação do fato à norma objetivamente estabelecida, com previsão objetiva para a sanção aplicada, razão pela qual há o fato e a motivação. Pois bem. Feitas essas considerações, passo a analisar a questão afeta à tempestividade do recurso endereçado ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Em relação à matéria acima, está perfeita a sentença, lembrando que o prazo para a interposição do recurso hierárquico era de 5 (cinco) dias úteis. Com efeito, o autor, apelado, foi notificado da decisão recursal do Comandante da 5ª RPM em 18/11/2014 (terça-feira), e protocolizou o recurso hierárquico dirigido ao Comandante-Geral daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 PMMG em 26/11/2014 (quarta-feira) da semana seguinte. No entanto, na 5ª Região da Polícia Militar, com sede em Uberaba/MG, onde foi protocolizado o recurso hierárquico, havia, no ano de 2014, o feriado municipal inerente ao “Dia da Consciência Negra”, estabelecido pela Lei Municipal n. 12.519, de 10 de novembro de 2011, e comemorado no dia 20 de novembro. Quero ressaltar que o feriado em questão se encontra suspenso por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, através de liminar concedida no final do ano de 2019, o que revela a vigência da lei em 2014, ano em que o feriado em tela foi comemorado na quinta-feira, dia 20/11/2014. Então, se o autor foi notificado da decisão recursal do Comandante da 5ª RPM em 18/11/2014 (terça-feira), iniciando o prazo do recurso hierárquico em 19/11/2014 (quarta-feira), excluindose o dia 20/11/2014 (quinta-feira), por ser feriado municipal, o término do prazo recursal realmente ocorreria apenas em 26/11/2014 (quarta-feira seguinte), data em que o autor realizou o protocolo do recurso dirigido ao Comandante-Geral da PMMG, ou seja, a tempo e modo. Portanto, a ampla defesa do autor, apelado, foi obstada pela administração militar quando deixou de conhecer de recurso manifestamente tempestivo, prejudicando a análise dos fatos e da defesa do autor em última instância administrativa. Resta óbvio, por fim, a ilegalidade no ato administrativo, pela violação do princípio da ampla defesa, tido como o maior dos princípios aplicáveis ao réu, podendo representar até mesmo um Postulado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato